Tribunal: TJMT
Processo: 1017836-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1017836-15.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A
AGRAVADOS: ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO SUPERVENIENTE NO JUÍZO DE ORIGEM – PROLAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO NO INCIDENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR.
Sobrevindo decisão resolutiva proferida pelo Juízo de origem no incidente de impugnação de crédito, com análise de mérito, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que havia indeferido pedido de tutela de urgência. Em tal hipótese, encontra-se esvaziada a utilidade da insurgência recursal, sendo inadmissível a continuidade do recurso, que deve ser não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a carência superveniente de interesse recursal.
Revogação da liminar anteriormente concedida que se impõe. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017836-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO SUPERVENIENTE NO JUÍZO DE ORIGEM – PROLAÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO NO INCIDENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

Sobrevindo decisão resolutiva proferida pelo Juízo de origem no incidente de impugnação de crédito, com análise de mérito, resta configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que havia indeferido pedido de tutela de urgência. Em tal hipótese, encontra-se esvaziada a utilidade da insurgência recursal, sendo inadmissível a continuidade do recurso, que deve ser não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante a carência superveniente de interesse recursal.

Revogação da liminar anteriormente concedida que se impõe. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1017836-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADOS:

ALTIVIR JOSE MARTELLI, ANDRE LUIZ MARTELLI, WILLIAN PAULO MARTELLI, MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A
, em face das decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Esp. em Recuperação Judicial e Falência, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos dos autos da impugnação de crédito processo originário número 1077891-37.2024.8.11.0041, tirada do processo de recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, que indeferiram, sucessivamente, o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, e os embargos de declaração opostos em face dessa negativa.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que é credora do devedor Altivir José Martelli, bem como de outros membros de seu núcleo familiar não submetidos à recuperação judicial, com fundamento em obrigações consolidadas por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívida celebrada em 31 de maio de 2022, cujo valor atualizado à época ultrapassava R$ 21 milhões.

Diz que com o ajuizamento do pedido recuperacional em dezembro de 2023, verificou que seu crédito foi incluído na relação de credores com o valor reduzido de R$6.000.000,00, classificado como de “Classe II – Garantia Real”.

Expõe que inconformada com tal lançamento, a credora apresentou impugnação ao quadro de credores, sustentando que tanto o valor quanto a classificação atribuídos estão em desacordo com a realidade jurídica e contratual dos títulos executivos e garantias.

Argumenta que o crédito tem origem mista, sendo apenas parcialmente coberto por alienação fiduciária de bens, de modo que o montante excedente deve ser considerado quirografário, apto a ensejar direito de voto na classe III da Assembleia Geral de Credores.

Afirma que a classificação incorreta e o valor subestimado de seu crédito, somados à negativa de liminar para participação na Assembleia Geral de Credores, configuram situação de manifesta lesão ao seu direito subjetivo, além de comprometerem a lisura do processo de deliberação coletiva, em violação aos princípios da paridade entre credores e da segurança jurídica.

Defende, no mais, que o perigo de dano irreparável decorre da proximidade da data da assembleia, cujo resultado poderá ser substancialmente influenciado pela sua exclusão ou participação irregular, o que poderia, inclusive, ensejar nulidade das deliberações.

Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que lhe seja garantido o direito de participação no conclave com direito a voto proporcional ao montante e à correta classificação de seu crédito, ou, ao menos, que seja autorizado o cômputo do voto em separado, nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria, até o julgamento definitivo da impugnação.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando em definitivo a liminar vindicada.

Regularidade do recolhimento do preparo no Id. 290731434.

A almejada liminar recursal foi por mim
deferida em parte
, nos termos da decisão monocrática Id. 290987360, datada de 05/06/2025, para determinar a suspensão da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 11/06/2025, até que seja proferida decisão de mérito no incidente de impugnação ao crédito apresentado pela agravante.

Manifestação do Administrador Judicial no Id. 295675864, opinando que
“seja o presente agravo desconhecido no que toca ao mérito da classificação dos créditos como quirografário no valor de R$ 1.152.386,66 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), bem como acerca da alteração do quadro de credores, haja vista que a questão aguarda julgamento de mérito em primeira instância na impugnação no 1077891-37.2024.8.11.0041, evitando assim supressão de instancia. E por fim, seja parcialmente conhecido e provido, para em seu mérito manter a liminar nos termos em que foi concedida”
(sic).

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, consoante certidão Id. 297674856.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 299194871).

Na peça Id. 304990378, a parte recorrente juntou cópia de decisão resolutiva proferida no incidente de impugnação ao crédito processo originário número 1077891-37.2024.8.11.0041.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A
, em face das decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Esp. em Recuperação Judicial e Falência, Juiz de Direito
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos dos autos da impugnação de crédito processo originário número 1077891-37.2024.8.11.0041, tirada do processo de recuperação judicial número 1046631-73.2023.8.11.0041, que indeferiram, sucessivamente, o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, e os embargos de declaração opostos em face dessa negativa.

A parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, sustentando, em suma, que é credora do devedor Altivir José Martelli, bem como de outros membros de seu núcleo familiar não submetidos à recuperação judicial, com fundamento em obrigações consolidadas por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívida celebrada em 31 de maio de 2022, cujo valor atualizado à época ultrapassava R$ 21 milhões.

Diz que com o ajuizamento do pedido recuperacional em dezembro de 2023, verificou que seu crédito foi incluído na relação de credores com o valor reduzido de R$6.000.000,00, classificado como de “Classe II – Garantia Real”.

Expõe que inconformada com tal lançamento, a credora apresentou impugnação ao quadro de credores, sustentando que tanto o valor quanto a classificação atribuídos estão em desacordo com a realidade jurídica e contratual dos títulos executivos e garantias.

Argumenta que o crédito tem origem mista, sendo apenas parcialmente coberto por alienação fiduciária de bens, de modo que o montante excedente deve ser considerado quirografário, apto a ensejar direito de voto na classe III da Assembleia Geral de Credores.

Afirma que a classificação incorreta e o valor subestimado de seu crédito, somados à negativa de liminar para participação na Assembleia Geral de Credores, configuram situação de manifesta lesão ao seu direito subjetivo, além de comprometerem a lisura do processo de deliberação coletiva, em violação aos princípios da paridade entre credores e da segurança jurídica.

Defende, no mais, que o perigo de dano irreparável decorre da proximidade da data da assembleia, cujo resultado poderá ser substancialmente influenciado pela sua exclusão ou participação irregular, o que poderia, inclusive, ensejar nulidade das deliberações.

No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com confirmação em definitivo da liminar vindicada no sentido de que lhe seja assegurado
“à TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. o direito de participar da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 11/06/2025, com direito de voto na Classe III – Quirografária, nos seguintes termos: • No CENÁRIO 1, requer o direito a voto da TRAVESSIA na ACG de 11/06/2025, na CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO, no valor de R$ 1.152.386,66 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), valor remanescente não coberto pela Alienação Fiduciária. • No CENÁRIO 2, requer o direito a voto da TRAVESSIA na ACG de 11/06/2025, na CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO, no valor de R$ 9.054.860,46 (nove milhões, cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), valor remanescente não coberto pela Alienação Fiduciária”.

Ocorre que sobreveio decisão resolutiva proferida pelo juízo de origem nos autos da impugnação de crédito número 1077891-37.2024.8.11.0041, nos seguintes termos:

“Trata-se de impugnação de crédito apresentada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA, no âmbito do processo de Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041, movida em face dos devedores Altivir José Martelli, André Luiz Martelli, Willian Paulo Martelli e Martelli Agroindustrial Ltda, todos integrantes do denominado Grupo Martelli.

A impugnante sustenta, em síntese, que o crédito de sua titularidade foi indevidamente classificado como "Classe II – Garantia Real" no valor de R$ 6.000.000,00, quando, na verdade, a totalidade de seu crédito, no valor de R$ 17.542.887,66, deve ser reconhecida como extraconcursal, por estar garantido por alienação fiduciária de imóvel, com possibilidade de remanescente quirografário.

Alega ainda a indevida aplicação do bônus de adimplência no cálculo do crédito e requer o reconhecimento integral do valor atualizado da dívida, bem como a retificação da classificação do crédito no Quadro Geral de Credores.

O Administrador Judicial, após análise da documentação, opinou pela procedência parcial da impugnação, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito, mas discordando da existência de saldo quirografário (ID. 197417290).

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 13 da Lei no 11.101/2005, A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias:

“Art. 13.
A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.

Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.”
(grifei).

No caso concreto, restou amplamente comprovado que o valor real do crédito da credora Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. é de R$ 17.542.887,66 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, bem como da manifestação do Administrador Judicial constante do ID. 197417290.

Outrossim, cumpre consignar que não há resistência ao pleito formulado pelas Impugnantes, sendo patente o consenso do auxiliar da Justiça quanto ao valor real e atualizado do crédito, excetuando-se a controvérsia relativa à classificação da quantia de R$ 1.152.386,66 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), correspondente ao saldo não coberto pela alienação fiduciária da matrícula no 10.088, quanto ao qual entende o Administrador Judicial tratar-se de obrigação de natureza extraconcursal (ID. 197417290).

Malgrado o entendimento do Administrador Judicial, é de conhecimento geral que o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem ou da garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 configura crédito quirografário, sujeito aos efeitos da recuperação judicial,
in verbis
:

Enunciado no 51 da Jornada de Direito Comercial: “O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.”

Ademais, conforme se depreende dos autos, o valor atribuído ao bem, segundo os documentos colacionados, é de R$ 16.300.501,00 (dezesseis milhões, trezentos mil, quinhentos e um reais) (ID. 178028693).

Nessa toada, verifica-se um saldo remanescente de R$ 1.242.386,66 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme simples cálculo aritmético, em consonância com a orientação do Enunciado no 51 da Jornada de Direito Comercial, restando demonstrado o equívoco inicial na qualificação do crédito pela Administradora Judicial.

Dessa forma, à luz do art. 47 da Lei no 11.101/2005, que consagra o princípio da preservação da empresa, e considerando o dever de veracidade das informações constantes da lista de credores, bem como a manifesta irregularidade no valor do crédito, nos termos do art. 8o da referida Lei, impõe-se o reconhecimento da procedência da presente impugnação.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito formulada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., para determinar a exclusão do respectivo crédito dos autos da Recuperação Judicial no 1046631-73.2023.8.11.0041, no valor de R$ 16.300.501,00 (dezesseis milhões, trezentos mil, quinhentos e um reais), considerando-se a sua natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bem como para determinar a inclusão do montante de R$ 1.242.386,66 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) na classe III – quirografária, nos termos do art. 83, inciso VI, alínea “a”, da referida Lei e conforme o Enunciado 51 da Jornada de Direito Comercial.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em decorrência da concordância tácita da parte contrária com o presente pedido (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).

Transcorrido o prazo recursal, sem a interposição de recurso, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Com efeito, diante da recente decisão resolutiva proferida, patente à ocorrência de perda superveniente do objeto recursal, isso porque a decisão recorrida foi suprida pelo pronunciamento final proferido da instância de origem.

Em outras palavras, verifica-se que a matéria inicialmente impugnada foi superada por fato novo, consubstanciado na nova decisão judicial resolutiva do incidente de impugnação de crédito, a qual supre integralmente, por ser meritória, a decisão recorrida em que vindicado o pedido de tutela de urgência.

Assim, patente à
perda de objeto
em razão da nova decisão proferida na origem, o que esvazia a pretensão de reforma aviada.

A propósito:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
DECISÃO
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA - LEI N.o 12.1538/2009 C/C ART. 51, III, DA LEI N.o 9.099/95 - RESOLUÇÃO N.o 04/2014/PLENO TJMT -
NOVA

DECISÃO
DO JUÍZO A QUO REVOGANDO A ANTERIOR -
PERDA
DO
OBJETO
EVIDENCIADA. 1.
Sendo prolatada
nova

decisão
no Juízo de
origem
, revogando a
decisão
ensejadora do
Agravo
de
Instrumento
, evidencia-se a
perda
do
objeto
, que torna prejudicada a apreciação do recurso.

2.
Agravo
de
Instrumento
não conhecido.”
(N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
NOVA

DECISÃO
COM OS MESMOS E NOVOS FUNDAMENTOS QUE SUBSTITUI E COMPLEMENTA A
DECISÃO
RECORRIDA –
PERDA
DO
OBJETO
– CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Do teor da
decisão
recorrida em contraposição à evolução processual do processo de
origem
número 1001626-19.2022.8.11.0023, observa-se que, dentre outros diversos andamentos que se sucederam, neste foi proferida a
nova

decisão
de Id. 120168071, em 12/06/2023, que
novamente
indeferiu os mesmos pedidos veiculados pela parte autora recorrente neste recurso, no entanto, sobre o alicerce de outros novos fundamentos fáticos e jurídicos. Nesta
nova

decisão
de 12/06/2023, que substitui e complementa a anteriormente recorrida proferida em 10/04/2023, são apresentados novos fundamentos fáticos e jurídicos (destacados em negrito, sublinhado e caixa alta), alicerçando a conclusão de indeferimento dos pedidos liminares apresentados pelo recorrente. Diante deste contexto,
tem-se a carência superveniente do interesse recursal, na medida em que a
decisão
recorrida, sobre a qual recaía a estrita insurgência recursal do presente
agravo
, foi substituída e complementada por outra
nova

decisão
, não havendo utilidade em se apreciar as razões apresentadas, pois os fundamentos atacados foram substituídos e reforçados por outros novos constantes na
nova

decisão
, inclusive recorrida pelo mesmo recorrente em recurso conexo apreciado nesta mesma sessão (RAI no. 1016075-17.2023.8.11.0000), o que reforça a ausência de interesse de recursal
. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”
(N.U 1010247-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Ressalte-se, ademais, que a decisão de mérito proferida no processo originário incidente já objeto de nova insurgência recursal na seara do RAI 1028471-55.2025.8.11.0000, interposto em 21/08/2025, o que reforça a indigitada perda de objeto.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, diante da prolação de decisão resolutiva no incidente de impugnação de crédito no. 1077891-37.2024.8.11.0041.

Por conseguinte,
revogo
a liminar recursal outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025